Tribunal: TJMT
Processo: 1035558-80.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035558-80.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0090-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 324.774.278-65 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0115-14 (EMBARGANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CARÁTER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO -

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando constar na decisão embargada obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão sobre ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado.

2.

Da análise do fundamento apresentado pela parte embargante e os limites do pronunciamento jurisdicional, não há falar em sucumbência, de modo que falta interesse recursal para se insurgir contra o acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
., contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação por ela interposto e reconheceu o direito à compensação do indébito tributário dos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, mas “
deixou de considerar o pedido de restituição dos valores formulados pela embargante
”.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão, porquanto deixou de considerar o pedido de restituição formulado.

Para tanto, aduz que “
o E. STJ tem o entendimento pacificado na 1º e 2º Turmas, da 1º Seção que o Mandado de Segurança é a via adequada para declarar o direito a compensação e a restituição administrativa
”.

Requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão alegada e seja “
pronunciado sobre o pedido de restituição do indébito tributário
”.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 140835150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a empresa opõe embargos de declaração atribuindo omissão ao acórdão, a fim de que haja “
pronunciamento sobre o pedido de restituição do indébito tributário
”.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, conforme hipóteses enumeradas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caso não existam, no
decisum
embargado tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração.

Na inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora embargante consta no item “e” dos pedidos por si formulados:

“(...)
seja reconhecido o direito da impetrante em compensar todos os valores recolhidos indevidamente, nos últimos cinco anos a contar da propositura da demanda, devidamente corrigidos e com incidência de juros.

Subsidiariamente
ao pedido anterior, não sendo possível a compensação pleiteada, seja determinada a restituição dos valores decorrentes do direito reconhecido, devidamente atualizados e com aplicação de juros, através da repetição do indébito” (Id. 89197951 – fls. 15)”.

Por outro lado, trecho do voto embargado, cuja questão foi devidamente tratada:

“
Em relação ao pedido de compensação de “todos os valores recolhidos indevidamente, nos últimos cinco anos a contar da propositura da demanda, devidamente corrigidos com incidência de juros”, passo a tecer considerações.

O artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, prevê o direito do contribuinte de ser restituído dos valores pagos indevidamente de maneira espontânea, in verbis:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for à modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Destaca-se que, consoante a Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: ‘O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.’ (Primeira Seção, publicado no Diário da Justiça em 2 de outubro de 1998).

O entendimento permanece hígido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 213 STJ.

1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que "o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental" (AgInt no REsp n. 1.778.268/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/4/2019).

2. Tal entendimento foi mais uma vez reafirmado por ocasião da apreciação dos embargos de divergência no EREsp n. 1.770.495/RS, reconhecendo que a declaração do direito à compensação tributária permite o aproveitamento de valores referentes a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1898418/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (Tema nº 118), fixou o seguinte:

(...) Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação. (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1715256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). (sem negrito no original)

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para reformar a sentença a fim de conceder a ordem consistente no reconhecimento de que a alíquota de ICMS

sobre as operações de elétrica deve respeitar o patamar das operações em geral,
bem como para declarar o direito da impetrante/apelante à compensação em relação aos valores pagos indevidamente, a contar da impetração, observada a prescrição quinquenal, a correr em processo administrativo próprio e sob as regras previstas no regulamento interno do órgão competente.
”. (Id. 137468171).

O artigo 326 do Código de Processo Civil define o pedido subsidiário: “é
lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária,
a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior
”.

Da análise do fundamento apresentado pela parte embargante, houve o deferimento do pedido principal – compensação -, de modo que falta interesse recursal para se insurgir contra o acórdão. Aliás, a empresa embargante cita em suas razões posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que é a base do motivo de decidir.

Dessa forma, sem que exista no caso, erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não conhecimento dos embargos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO — AUSÊNCIA DE GRAVAME — FALTA DE INTERESSE RECURSAL — NÃO CONHECIMENTO.

“O interesse recursal se verifica pela observância das expressões necessidade e utilidade, que integram seu conceito jurídico. A ausência de gravame desautoriza à parte manejar recurso previsto no ordenamento jurídico, pois não se mostrará útil o eventual acolhimento de suas razões.” (STJ, AgRg no AREsp 213813/PI).

Embargos não conhecidos.

(TJMT, N.U 1006394-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. O interesse recursal consubstancia-se na necessidade que a parte tem de obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável, o que não se afigura na hipótese.

(TJMT, N.U 1023239-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO. OBRA. LUCROS CESSANTES. FALTA. INTERESSE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 7/STJ.

3. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.

4.
No caso, acerca dos lucros cessantes, é evidente a falta de interesse recursal, tendo em vista que o tribunal de origem decidiu em consonância com a orientação firmada no REsp nº 1.729.593/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos
.

5. Não há como alterar a conclusão do acórdão no tocante à quantidade de meses de atraso na entrega do imóvel, haja vista o óbice da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.900.273/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, a parte embargante não conseguiu evidenciar qual o ponto lhe é desfavorável, se considerar os pedidos e, consequentemente, os limites do pronunciamento jurisdicional, inexiste sucumbência capaz de estabelecer o interesse recursal.

Em face do exposto, não
conheço
do recurso de embargos de declaração.

Advirto que a protocolização de novos embargos poderá ensejar a aplicabilidade de multa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022